Tribunal: TJDFT
Processo: 0042803-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042803-38.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SONAR SERVICOS E FRANQUIAS LTDA RECORRIDO: INAIA REIS FIGUEIREDO BORGES, GLERSY ALIMENTOS LTDA - EPP, GUSTAVO DE CASTRO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPROMISSO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO LEGAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A existência de expressa convenção em contrato de franquia de que eventuais litígios seriam dirimidos por meio de arbitragem impõe o reconhecimento de que é do juízo arbitral a atribuição para a resolução do conflito de interesses instaurado, com precedência em relação ao Poder Judiciário, ainda que ambas as partes tenham promovido ação judicial. 2. Por força legal, tanto as questões relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, bem como a questão da invalidade ou ineficácia da convenção ou da cláusula compromissória deverão ser avaliadas pelo árbitro, consoante o Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996. 3. A conexão é uma das formas de modificação da competência e, uma vez reconhecida, leva ao julgamento único, conforme determina o §1o do Art. 55 do CPC. 3.1. No caso, onde foi suscitada exceção arbitral em um dos processos conexos, a consequencia processual é a extinção de ambos os feitos, visto que a questão prejudicial obsta o julgamento de mérito de ambas as demandas. 4. Mantida a sentença na parte em que acolhe a prejudicial de existência de convenção de arbitragem e extingue as ações conexas, com amparo no Art. 485, inc. VII, do CPC. 5. A nova ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devam ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do Art. 85 do CPC. Somente quanto o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária. 6. Observado o trabalho dos causídicos e o trâmite da demanda, que prescindiu a dilação probatória, são fixados os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 7. Dada a sucumbência recursal de SONAR SERVIÇOS E FRANQUIAS S.A., majoro os honorários advocatícios recursais no montante de 10% (dez por cento) com acréscimo de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suporte no Art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelo de SONAR SERVIÇOS E FRANQUIAS S.A. não provido. Provido o apelo de CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS para reformar em parte a sentença e condenar GLERSY ALIMENTOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ora Apelante no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega violação aos artigos 54, 55, §§1o e 3o, 58, 59 e 337, §6o, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da existência de compromisso arbitral, tendo em vista que as partes renunciaram à referida cláusula contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 54, 55, §§1o e 3o, 58, 59 e 337, §6o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame e das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005